Tribunal: STF
Processo: AC 275
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR - EMPRÉSTIMO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA ATIVA A AGRAVO -
REQUISITOS. O empréstimo de eficácia suspensiva a agravo que vise a
processamento de recurso extraordinário pressupõe, sob o ângulo da
liminar, relevância do que versado e o risco de se manter com plena
eficácia o quadro formalizado e impugnado mediante o extraordinário
que se pretende ver examinado pelo Supremo Tribunal Federal